Tribunal: TJMT
Processo: 1024525-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024525-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS - CPF: 487.163.401-91 (AGRAVANTE), ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Verifica-se dos documentos de ID 122761348 – origem, que o subsídio do Executado/agravante supera o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), rendimento superior à média das famílias brasileiras.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005477-66.2021.8.11.0002, movida em seu desfavor por ADNE DIAS JORDAO, que indeferiu o pedido do executado para que seja realizada a liberação da totalidade do valor penhorado nos autos e deferiu o pedido de penhora formulado pela exequente no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor de R$ 8.217,60 (oito mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) penhorado na conta bancária do devedor.

Em suas razões, sustenta que, apesar de constar um salário acima da média, tem custos elevados em sua subsistência, sendo pai de 3 (três filhos), para os quais realiza transferências de pensões alimentícias, atualmente casado, todos sob sua dependência.

Assevera que seu salário já está comprometido em 58%, restando apenas 42% para suprir todos os demais gastos de sua residência e de sua família.

Argui a ofensa à dignidade da pessoa humana, retirando dele o direito de usufruir de uma subsistência mínima para si e os seus.

Defende que a proteção de um patrimônio mínimo implica numa intervenção restritiva a execução do crédito.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para revogar a decisão que deferiu a penhora de 30% do agravante, ou para que, subsidiariamente, seja minorado para descontar 10% (dez por cento).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 187100671).

Contraminuta da parte agravada (ID 188573663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ADNE DIAS JORDÃO em face de ANTÔNIO GONÇALO PEDROSO MANINHO DE BARROS, alegando ser credor do requerido referente à dívida no valor de R$ 39.912,00 (trinta e nome mil novecentos e dezenove reais), representada por uma nota promissória emitida em 25/11/2015, com vencimento em 05/03/2016, a qual não mais possui eficácia de título executivo.

Alcançada a fase de sentença, o Juiz a quo rejeitou os embargos monitórios opostos e, por conseguinte, julgou procedente o pedido inicial da ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial com a obrigação do requerido pagar ao requerente o valor de R$ 39.912,00 (trinta e nome mil novecentos e dezenove reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do vencimento do título (05/03/2016).

Por fim, condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2° do CPC.

Transitado em julgado, a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, com a intimação da parte Executada para que, querendo, realize o pagamento voluntário da quantia devida que totaliza R$118.732,54 (cento e dezoito mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro), no prazo de quinze dias, ou para que no prazo legal indique bens passíveis a penhora, sob pena de incorrer multa de 20% sob o valor da execução por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Exequente informou que o Executado é servidor público, exercendo a função de Técnico de Controle Público Externo no Tribunal de Contas de Mato Grosso, recebendo vultuosa remuneração, ao passo que, não havendo pagamento ou valores em contas bancárias, pugna pela atualização do cálculo e deferimento da penhora no percentual de 30% dos valores líquidos, devendo ser oficiado o Departamento de Pagamento do TCU/MT, para proceder os devidos descontos.

Devidamente intimado, o Executado se quedou inerte, motivo pelo qual o Exequente requereu a penhora via SISBAJUD, com a utilização da “teimosinha” e havendo valores nas contas do Executado, requer a expedição de alvará automatizado.

Deferido o pleito, foi bloqueado o montante de R$ 8.217,60 (oito mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos),

O Executado manifestou nos autos, informando que foram bloqueadas suas contas onde o mesmo percebe sua remuneração mensal, sua única fonte de renda. Assim, requereu o desbloqueio dos valores bloqueados.

Ao analisar a manifestação, o Juiz a quo entendeu possível a penhora em parte no percentual de 30% (trinta por cento) do provento da parte executada, assim, indeferiu o pedido do executado para que seja realizada a liberação da totalidade do valor penhorado nos autos e deferiu o pedido de penhora formulado pela exequente no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor de R$ 8.217,60 (oito mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) penhorado na conta bancária do devedor.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

Verifica-se dos documentos de ID 122761348 – origem, que o subsídio do Executado/agravante supera o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), rendimento superior à média das famílias brasileiras.

Desta feita, a situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023